Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE. PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A situação sob análise se refere a transação bancária não autorizada.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que em 13/1/2025 o recorrido anunciou uma máquina de lavar no site do recorrente e que recebeu uma ligação de número desconhecido (61 98531-0909), passando-se pela Central de Atendimento do MERCADO PAGO, para que ele recebesse o valor da venda por meio da plataforma; que recebeu um link via Wattsapp e após verificar a conta, constatou uma transferência via PIX de R$2.020,00 para o beneficiário PAGFACIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, quando percebeu que havia caído em um golpe.
1.2. Sentença. Julgou procedente a pretensão autoral para condenar o recorrente a restituir R$ 2.020,00 ao recorrido, referente à transação impugnada.
1.3. Recurso. Em preliminar, o recorrente argui ilegitimidade passiva, diante da fraude perpetrada por terceiro; no mérito, alega culpa exclusiva da vítima e de terceiro; demonstra que o recorrido o notificou horas após a transferência, oportunizando ao golpista a retirada de valores da instituição recebedora. Requer a concessão de suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para julgamento improcedente do pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente; (ii) superada a preliminar, se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela transação fraudulenta realizada na conta bancária do recorrido.
III. Razões de decidir
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
5. Da responsabilidade da instituição financeira. Embora seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, o STJ decidiu que “a responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor” (REsp 2155065 / MG).
6. Na hipótese, o recorrido, sob orientação do fraudador, que se fez passar por preposto do recorrente, acessou o link enviado, culminando na transferência PIX de sua conta; não há evidências de vazamento de dados, nem falha na segurança; também não é possível verificar se a transferência diverge do perfil usual do consumidor. A desídia do recorrido foi a causa determinante do prejuízo experimentado, pois ao deixar de conferir a origem da ligação telefônica e do contato de Whatsapp, autorizou que terceiro tivesse acesso à sua conta, permitindo a prática do ilícito denunciado, situação que afasta a responsabilidade do recorrente, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. Precedentes: Acórdãos 2015369 e 2010981.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação imposta. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2155065 / MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJEN 25/3/2025; TJDFT, Acórdão 2015369, RI 0737638-11.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/6/2025; TJDFT Acórdão 2010981, RI 0795474-97.2024.8.07.0016, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/6/2025.